Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703128-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CH3 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante nos autos do mandado de segurança n° 0700256-41.2021.8.07.0018, nos seguintes termos (Id. 82252171 dos autos de origem): 1. Recebo a emenda à inicial de ID 82173383. Retifique-se o polo passivo para AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA – DF LEGAL. Retifique-se o valor da causa para 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Anote-se. 2. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CH3 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA contra ato que imputa ao AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, visando medida liminar “inaudita altera parte” para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Impetrado a autorização para que o impetrante e seu parceiro comercial volte a realizar os testes rápidos de COVID-19 em sistema drive thru no estacionamento do posto de gasolina do Riacho Mall localizado na Quadra QN 07, área especial 1, Riacho Fundo I. Esclarece que o impetrante é empresa responsável pela locação dos contêineres que o laboratório Endolife utiliza para a realização dos testes rápidos de COVID-19 em sistema drive thru no Distrito Federal; que o laboratório por sua vez possui licença para funcionamento vigente até 03.01.2022, é devidamente registrado no DF, possui Registro de Licença e Empresas – RLE ativo e toda a documentação exigida pela vigilância sanitária para funcionamento; ocorre que, no dia 15.01.2021, o auditor fiscal de áreas urbanas Fabiano Sá de Carvalho matrícula no 42041-7 da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal, compareceu até um dos pontos de exame de teste rápido de COVID-19, localizado no estacionamento do posto de gasolina do Riacho Mall localizado na Quadra QN 07, área especial 1, Riacho Fundo I, e notificou a empresa CH3 COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA por estar realizando atividade de testes rápidos para diagnósticos de COVID-19 sem licença de funcionamento/RLE Digital, devendo cumprir as exigências solicitadas sob pena de multa ou interdição do local. Alega que, de acordo com a própria nota técnica no 29/2020 que regula a realização de testes rápidos para diagnóstico de COVID-19 em sistema drive thru a entidade competente para liberar ou não o serviço de coleta de material biológico é a vigilância sanitária e não o DF Legal e o laboratório ENDOLIFE SERVIÇOS DE COLETA EIRELI, possui licença fornecida pela Secretaria de Saúde para atuar até 03.01.2022. Sustenta, por fim, ofensa ao princípio da legalidade e desproporcionalidade da medida administrativa. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se ao alegado direito da impetrante em manter seu estabelecimento em funcionamento, sob argumento de que o auto de interdição é ilegal, pois está cumprindo todas as exigências para o devido e regular funcionamento. No entanto, o Auto de Infração no 131255-AEU traz relato expresso indicativo de que a impetrante está exercendo atividade econômica sem licenciamento, sendo fornecido prazo de 72 (setenta e duas) horas para regularização da situação, sob pena de interdição. Assim, tal ato administrativo impugnado não só guarda motivação suficiente e adequada para dar fundamento à medida adotada, como possui presunção de legitimidade e veracidade, que o impetrante não conseguiu derrubar em juízo, pois inexiste prova documental de que a empresa possui efetivamente licença de funcionamento da sua atividade. Ademais, há que se salientar que a medida adotada é proporcional, pois guarda adequação entre meios e fins, já que visa a proteção da saúde pública em período de pandemia de COVID-19, fato notório, que independe de prova (art. 374, I, do CPC), bem como não ofende o devido processo legal, pois era necessária a medida urgente para tutela do interesse público, podendo o impetrante fazer prova junto ao processo administrativo instaurado. Além disso, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois o Poder Público exigiu documentação com fundamento na Lei Distrital no 5.547/2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas (vide artigos 1o, 2o, 35 e 36). Por fim, saliento que a interdição do funcionamento do estabelecimento do impetrante também não ofende as normas constitucionais de tutela da ordem econômica. Assim, INDEFIRO a medida liminar. Em suas razões, a agravante reitera a tutela de urgência, renovando seus argumentos, no sentido de que a atividade era exercida legalmente. Afirma, nesse contexto, que “As atividades ali realizadas eram de responsabilidade do laboratório, conforme descrição no local, licença sanitária, alvará de funcionamento, identificação visual e marketing no ponto de coleta, logo, não há que se falar em qualquer ilegalidade por parte da empresa notificada”. Entende que “a documentação exigida não encontra amparo em qualquer legislação”, pois a licença concedida pela vigilância sanitária e o RLE (Registro de Licença e Empresa) seriam, no entender da agravante, os únicos documentos legalmente exigíveis, mesmo porque, a responsabilidade para a liberação da coleta de material biológico seria da vigilância sanitária e não do DF Legal. Deste modo, entende que a exigência de obtenção de licença de funcionamento imposta pela autoridade administrativa “é desarrazoada e sem qualquer amparo legal”. Daí porque pleiteia, desde logo, a concessão de tutela de urgência, para que, suspendendo-se o ato administrativo impugnado, seja concedida “autorização para que o agravante e seu parceiro comercial volte a realizar os testes rápidos de COVID-19 em sistema drive thru no estacionamento do posto de gasolina do Riacho Mall localizado na Quadra QN 07, área especial 1, Riacho Fundo I”. Aos autos vieram guia de custas (Id. 22884411) e comprovante de pagamento (Id. 22884412). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, razão porque admito seu processamento. De outro lado, tratando-se de tutela de urgência, exsurge necessária, desde logo, a demonstração com elementos claros e suficientes da probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção do órgão jurisdicional, requisitos tais que observo o nível de cognição de momento processual não reputo presentes. Segundo observo dos autos, o agravante se vale da locação de contêiner para realização de testes rápidos de Covid-19 pelo sistema Drive Thru, argumentando que o laboratório responsável pela realização dos testes possui todas as licenças necessárias ao exercício de sua atividade econômica. O auto de infração discutido nos autos, entretanto, não discute a atividade realizada pelo laboratório, senão a instalação de um contêiner para coleta do material genético em área diversa de suas instalações, demandando, portanto, a necessidade de autorização específica do Poder Público, na forma da Lei n° 5.547/2015. Com efeito, o preenchimento das normas sanitárias para coleta e manipulação de material genético não dispensa a competente licença de instalação do empreendimento, mormente para utilização de área pública, de tal modo que, ausente a indispensável autorização do Poder Público, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, não verifico, igualmente, a iminência de dano, capaz de justificar a imediata intervenção deste órgão julgador, primeiro porque o laboratório pode direcionar os testes para utilização em suas instalações devidamente licenciadas; segundo porque o agravante pode voltar a exercer sua atividade, sem maiores danos, acaso provido o recurso quando do julgamento de mérito. Com tais fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora